Tribunal: TJES
Processo: 0001509-06.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001509-06.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA ALVES DA SILVA NOEL
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.
º
0001509-06.2020.8.08.0021

APELANTE
: TEREZINHA ALVES DA SILVA NOEL

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 288-291 por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Consignação de Chaves, declarando resolvido o contrato de locação e exonerando o Apelado da guarda e conservação do bem e do pagamento de alugueis e demais encargos acessórios do contrato de locação desde a data de 28/02/2020.

O Município/Apelado ajuizou a presente ação alegando que firmou um contrato de locação com a Apelante que perdurou por alguns anos e, por não ter mais interesse na continuação do contrato, notificou-a para o recebimento das chaves, havendo recusa injustificada por parte desta.

O MM Juiz prolatou sentença julgando procedente a pretensão deduzida e destacando que:

[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "eventual ressarcimento relativo a prejuízos ocorridos no imóvel arrendado decorrentes de sua má utilização [o que também se aplica a eventuais pendências alusivas aos alugueis],
deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel, assim representado pela entrega das chaves
". (AgRg no REsp 926.652/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012).

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando que o Município/Apelado deixou dívidas relativas ao IPTU durante período que fez uso do imóvel, não honrou com os encargos atinentes a energia e água e com o pagamento integral e em dia do aluguel, além de não ter realizado a reforma do bem, obrigações estas que constavam no contrato firmado entre as partes.

Como cediço, a devolução das chaves pelo inquilino apenas marca a data da desocupação, não representando a quitação de encargos contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, havendo recusa do locador em receber as chaves do imóvel, o depósito destas é direito do Locatário, ainda que se alegue a existência de pendências quanto a reparos no bem e pagamento de aluguéis, posto que eventual prejuízo deve ser discutido ação própria. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DANOS AO IMÓVEL. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que eventual ressarcimento relativo a supostos prejuízos ocorridos no imóvel locado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel mediante depósito judicial das chaves em juízo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1610017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REPAROS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. PRETENSÃO DE OBTER RESSARCIMENTO DE ALEGADOS PREJUÍZOS QUE DEVE SER ADUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 2. A jurisprudência desta Corte entende que "eventual ressarcimento relativo à prejuízos ocorridos no imóvel arrendado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel, assim representado pela entrega das chaves". (AgRg no REsp 926.652/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1377177/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

No mesmo sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. RECUSA DO RECEBIMENTO DAS CHAVES INJUSTIFICADA. EVENTUAL NECESSIDADE DE REFORMAS NO IMÓVEL E PAGAMENTO DE DÉBITOS. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
[...] 2 O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, havendo recusa do locador em receber as chaves do imóvel, o depósito destas é direito do Locatário, ainda que se alegue a existência de pendências quanto a reparos no bem e pagamento de aluguéis, posto que eventual prejuízo deve ser discutido ação própria. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais (TJES, Apelação Cível, 002170016659, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. DIREITO DO LOCATÁRIO DEVOLVER O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA DATA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I. Nos termos da jurisprudência deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial na hipótese em que o locador se recusa a receber o imóvel sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito do locatário devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria (STJ, AgRg no Ag 1169227/PE, Ministro Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 17/06/2011). II. É descabida a discussão a respeito do suposto descumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrente, isto porque, tratando-se de Ação de Consignação de Chaves, na sistemática do CPC de 1973, constituía ampliação indevida da lide formular, na Contestação, pedido de pagamento de aluguéis, constituindo a reconvenção (que deveria ser formulada em separado a contestação) a via processual adequada, visto que somente através de sua apresentação o pedido do Réu poderia ser analisado e, portanto, diante da ausência de pedido reconvinte, impossível apreciar matéria que extrapola os limites da petição inicial. III. Imprescindibilidade de propositura de ação própria para discussão de eventual inadimplemento contratual. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 047150010222, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS E DAS MATÉRIAS DE DEFESA. ARTS. 542 E 544 DO CPC. ENTREGA DAS CHAVES. DIREITO POTESTATIVO DO LOCATÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A ação de consignação de chaves, espécie da ação de consignação em pagamento, possui respaldo no art. 335, II, do Código Civil, que dispõe: A consignação tem lugar: (¿) II se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. 2. O procedimento especial da ação de consignação se encontra previsto entre os arts. 539 a 549 do Código de Processo Civil. Dentre tais dispositivos, chamo atenção aos arts. 542 e 544, os quais preveem, respectivamente, os pedidos que podem ser formulados na inicial e as matérias de defesa. 3. Especificamente no tocante às relações locatícias, dispõem os arts. 4º e 6º da Lei 8.245/91, que o locatário poderá devolver o imóvel locado a qualquer tempo, seja mediante o pagamento da multa contratual estipulada, do fim do prazo do contrato, ou notificação prévia ao locador, nos casos de locação por tempo indeterminado, 4.
O direito do locatário de consignar as chaves (devolver o imóvel) não pode ser condicionado ao adimplemento de eventuais alugueis atrasados ou à realização de reformas no imóvel
, eis que se trata de direito potestativo do inquilino, sendo que as questões atinentes às obrigações contratuais deverão ser discutidas na via própria. Precedentes do STJ. 5.
In casu
, a questão atinente a eventuais débitos da locatária com a locadora não pode ser objeto de discussão nos presentes autos, uma vez que as matérias que podem ser alegadas, seja na inicial ou na contestação, estão expressamente previstas nos arts. 542 e 544, respectivamente, do Codex Processual. 6. Sendo assim, não poderia o Magistrado a quo condenar a Apelante a pagar a Recorrida eventuais débitos decorrentes da relação locatícia, mormente considerando que o débito não fora confessado pela Recorrente, e sequer houve pedido contraposto ou reconvencional formulado pela Apelada. 7. Considerando que fora feito o depósito das chaves e este fora aceito pela Locadora, têm-se a extinção da obrigação de entrega da coisa e, consequentemente, a procedência total do pleito autoral da presente ação de consignação. 8. Impõe-se a redistribuição das verbas da sucumbência, devendo a Requerida/Apelada arcar com a integralidade das custas processuais, bem como pagar aos causídicos da Requerente/Apelante o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação, 024170043772, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Assim, não se mostra possível vincular o recebimento das chaves à reforma do imóvel e pagamento de eventuais débitos, questões que devem ser suscitadas em ação própria, por fugirem ao âmbito desta consignatória.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES
.

RE
CUSA DO RECEBIMENTO DAS CHAVES INJUSTIFICADA. EVENTUAL NECESSIDADE DE REFORMAS NO IMÓVEL E PAGAMENTO DE DÉBITOS. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, havendo recusa do locador em receber as chaves do imóvel, o depósito destas é direito do Locatário, ainda que se alegue a existência de pendências quanto a reparos no bem e pagamento de aluguéis, posto que eventual prejuízo deve ser discutido ação própria. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.